Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000069-32.2023.8.11.0000
Impetrante: GABRIELLY FERNANDA SOUZA SANTOS
Impetrado: JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 20 a 24/03/2023
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A FIM DE COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE DESERÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000069-32.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), GABRIELLY FERNANDA SOUZA SANTOS - CPF: 071.953.801-73 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.o
1000069-32.2023.8.11.0000

Impetrante:
GABRIELLY FERNANDA SOUZA SANTOS

Impetrado
:
JUÍZO DO
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIAB
Á

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento: 20 a 24/03/2023

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
DETERMINAÇÃO DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS
A FIM DE
COMPROVA
R
A CONDIÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA, NO PRAZO DE
48 (QUARENTA E OITO) HORAS
, SOB PENA DE DESERÇÃO.

DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
. SEGURANÇA DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por GABRIELLY FERNANDA SOUZA SANTOS em face da decisão prolatada pelo
MM.a
JUIZA PATRÍCIA
CENIDO
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.o1043939-61.2022.8.11.0001.

Argumenta o Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, porquanto se encontra desempregado.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento o recurso inominado interposto nos autos n.o 1043939-61.2022.8.11.0001. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.

A liminar restou
in
deferida por meio da decisão
proferida
no
ID
154611665
.

A autoridade apontada coatora prestou informações no
ID
155732159
.

Instado a se manifestar, o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

que atua perante esta Egrégia Turma Recursal
,

opinou pela extinção do feito, sem resolução de mérito, pela inadequação da via eleita
(
ID
157213189
)
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023